Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, embora tenha suspendido o processo e o curso do prazo prescricional em razão da citação por edital do réu, indeferiu o pedido de produção antecipada de provas testemunhais, sob o argumento de ser razoável aguardar seis meses para nova análise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a produção antecipada de provas testemunhais, especialmente de policiais militares, diante da suspensão do processo por citação editalícia e do risco de perecimento da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital e a suspensão do processo revelam incerteza quanto ao paradeiro do acusado e comprometem a instrução criminal, justificando a produção antecipada de provas.
4. As testemunhas arroladas são policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, cuja atividade profissional envolve alta rotatividade, transferências e riscos que podem comprometer a memória e a disponibilidade futura para depoimento.
5. A jurisprudência do STJ e do STF admite a produção antecipada de provas em tais hipóteses, desde que concretamente fundamentada, conforme Súmula 455 do STJ.
6. A medida não acarreta prejuízo à defesa, pois é realizada com defensor nomeado e admite posterior repetição da prova, se necessário.
7. A produção antecipada de provas atende aos princípios da celeridade, economia processual e razoabilidade, evitando a perda de elementos essenciais à busca da verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“É admissível a produção antecipada de prova testemunhal, especialmente de policiais militares, quando o réu é citado por edital e há risco concreto de perecimento da prova, desde que a decisão esteja concretamente fundamentada nos termos do artigo 366 do CPP.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 366; Código Penal, art. 109, inciso II; Súmula 415 do STJ; Súmula 455 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
· HC 135386, STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.
· RHC 64.086/DF, STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016.
· Acórdão 2014827, TJDFT, Processo 0702932-72.2024.8.07.0012, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025.
· Acórdão 2002640, TJDFT, Processo 0702978-61.2024.8.07.0012, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025.